Tribunal: STF
Processo: ARE 1488031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, SENDO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO EM ESPÉCIE. PRELIMINARES LEVANTADAS NAS RAZÕES RECURSAIS INTIMAMENTE LIGADAS AO MÉRITO. SENTENÇA BASEADA EM PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. PROVA FRÁGIL E DIVIDIDA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Apesar de não ter sido levantada em sede de contestação, a matéria inerente à litisconsórcio necessário merece enfrentamento neste recurso. Mesmo porque, o suposto vício constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição. 2. Inexiste litisconsórcio ativo necessário, previsto no art. 144 do CPC/2015, entre os herdeiros para a propositura de ação indenizatória. Pelo contexto dos autos, resta impossível a formação do litisconsórcio ativo, não podendo os autores terem seu direito fundamental de acesso à justiça cerceado, sob pena de violação do art. 5º, XXXV, CRFB/88. 3. Quanto à questão que os autores/apelados não possuem interesse de agir, por não serem legítimos proprietários dos bens, se vê que tal matéria foi levantada pela ré em sede de contestação, não se tratando de inovação recursal. 4. As preliminares levantadas nas razões recursais, por estarem intimamente ligadas ao mérito, serão analisadas em conjunto com a questão de fundo. 5 . É cediço que para a comprovação dos danos materiais, há a necessidade de prova idônea a possibilitar a realização de um juízo cognitivo de certeza acerta da exata extensão e efetiva ocorrência dos prejuízos alegados. Os danos materiais não podem ser aferidos hipoteticamente, ou seja, não comporta presunção, pois, nos termos do artigo 944 do Código Civil, a indenização é medida pelos danos. Nesse contexto, como regra geral, não há como conceber a prova exclusivamente testemunhal para fins de comprovação de danos materiais, com o intuito de subsidiar o correspondente pedido indenizatório. 6 . O Superior Tribunal de Justiça, somente em casos excepcionais, considera válida a prova testemunhal para a comprovação dos prejuízos de ordem material, diante da impossibilidade de se usar outros meios de prova. Contudo, no caso, a prova testemunhal é extremamente frágil para embasar a condenação, sendo que os depoimentos apontam uma prova dividida em diversos aspectos. 7 . No ordenamento processual vigente prevalece a regra de distribuição do ônus da prova, impondo-se ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado, enquanto ao réu, em sede de defesa, arguir as exceções substanciais diretas (quando nega a existência dos fatos constitutivos do direito do autor) ou as exceções substanciais indiretas (quando apresenta fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito do autor), viabilizando, assim, o exercício do livre convencimento motivado do julgador. 8. No caso, os autores/apelados, na condição de herdeiros, não cuidaram de demonstrar serem os proprietários dos bens que reivindicam, registrando que patrimônios individuais dos demandantes, que não sejam oriundo do acervo hereditário, não estão sendo objeto do litígio. 9. Ainda, os autores/apelantes não lograram êxito em demonstrar que a empresa ré era administradora de toda a área do imóvel e que tenham sido impedidos de entrarem na fazenda. 10. No caso, agiu com desacerto o magistrado singular ao condenar a ré/apelante ao pagamento das indenizações pleiteadas pelos autores/apelantes, uma vez que estes não lograram êxito em demonstrar nenhum dano passível de reparação (CPC, art. 373, I, do CPC), sendo certo que os danos materiais não se presumem, exigindo prova de sua existência (art. 944, do Código Civil). 11 . Diante do desfecho dado ao litígio, é de se inverter os ônus sucumbenciais, devendo os autores/apelados arcarem com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 4°, do CPC). 12 . Diante do provimento do recurso, torna-se inaplicável o arbitramento de honorários recursais, consoante o disposto no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil e AgInt nos EREsp nº 1539725/DF do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 5º, XXII, XXIV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente